Tribunal: TCU
Processo: 033.349/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS tendo por fundamento a aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde  SUS, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular  PFPB, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, tendo por fundamento a aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde - SUS no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular - PFPB, no exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual a sociedade empresária Rodrigues & Baraldi Ltda. e a Sra. Erica Maria Rodrigues Baraldi; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Sergio Carlos Baraldi, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor: VALOR (R$) DATA 3.974,87 24/02/2011 4.295,81 31/03/2011 6.169,11 25/04/2011 6.014,94 31/05/2011 4.986,36 29/06/2011 53,10 29/06/2011 5.028,30 10/08/2011 1.732,50 10/08/2011 3.301,77 31/08/2011 725,19 31/08/2011 6.484,95 27/09/2011 1.561,50 27/09/2011 7.067,04 18/11/2011 6.078,15 09/12/2011 7.434,03 30/12/2011 7.443,72 13/02/2012 9.3. aplicar ao Sr. Sergio Carlos Baraldi a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7°, do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.